Tribunal: TJDFT
Processo: 0161710-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0161710-79.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO FERNANDO DA SILVA BUENO DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 76589275, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019